Tribunal: STF
Processo: RHC 212801
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Alegação de impedimento/suspeição. Rol taxativo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ROL TAXATIVO. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘As causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa’ (AgRg no AREsp 1.881.330/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente ajuizou exceção de suspeição sob o fundamento de que a Juíza Chélida Roberta Soterroni Heitzmann estaria impedida de atuar no respectivo processo criminal, tendo em vista que teria expedido ofício ao Ministério Público comunicando fato que veio a ser objeto de ação penal. Ao julgar a exceção de suspeição, o Tribunal estadual não acolheu o pedido.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 646.746, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a eminente magistrada singular realizou julgamento antecipado do recorrente, de maneira a expressar juízo de valor em momento anterior à persecução penal, rompendo a imprescindível imparcialidade exigida do julgador e, por consequência, tornando nulo os atos processuais posteriormente praticados”. Afirma que, “embora o acórdão afirme que inexiste impedimento/suspeição da magistrada para conduzir a ação penal, porquanto as causas de suspeição e impedimento do magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, basta a análise dos documentos para verificar que a própria magistrada Chélida expediu ofício ao Ministério Público comunicando o fato que veio a ser denunciado nesta ação penal”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia). A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...] a defesa sustenta o impedimento/suspeição da magistrada para conduzir a ação penal decorrente de ofício que enviou ao Parquet para a apuração de eventual fato criminoso praticado pelo ora paciente. 



    Todavia, essa tese não pode ser acolhida, pois "as causas de impedimento e suspeição de magistrado estão dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação ampliativa" (AgRg no AREsp 1.881.330/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2021).



    [...]”.



    8. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    9. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator